Tribunal: TJDFT
Processo: 0704364-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704364-05.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMIRA HUSEIN ABDALLAH APELADO: KALLED HUSSINE ABDALLA UMARI D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por SAMIRA HUSEIN ABDALLAH contra a r. sentença de ID 62920885, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que, nos autos de incidente de remoção de inventariante proposto em desfavor de KALLED HUSSINE ABDALLA UMARI, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A apelante aponta nas razões de seu recurso que ainda não houve a regularização da representação processual do requerido/apelado nos presentes autos, também não havendo documento de identificação pessoal. Nesse cenário, intime-se o réu/apelado para regularizar sua representação processual, com a juntada de documento pessoal e procuração outorgada ao advogado nos presentes autos, bem como para que se manifeste acerca dos documentos anexados pela apelante à petição de ID 63516618. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator